Tribunal: TJES
Processo: 5011781-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011781-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDETE DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR DEPOSITADO EM POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE
- R
ECURSO
PROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, a regra do art. 833, X, do
Código de Processo Civil,
estende-
se
a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALDETE DIAS em face da decisão id 30118230, dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, nos autos do processo nº 5003459-05.2023.8.08.0006, indeferiu o pedido liminar de reconhecimento de impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud e sua consequente liberação.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, (a) a nulidade da citação e (b) que o valor objeto da constrição tem origem em proventos de aposentadoria, encontra-se depositado em conta poupança e é inferior a quarenta salários-mínimos, razão pela qual incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

Foi proferida decisão interlocutória no id 6587127, que deferiu o pedido de tutela recursal de urgência para determinar o levantamento da constrição.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 6976977, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 3 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004424-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO AGUIAR DE SOUZA

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALDETE DIAS em face da decisão id 30118230, dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, nos autos do processo nº 5003459-05.2023.8.08.0006, indeferiu o pedido liminar de reconhecimento de impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud e sua consequente liberação.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, (a) a nulidade da citação e (b) que o valor objeto da constrição tem origem em proventos de aposentadoria, encontra-se depositado em conta poupança e é inferior a quarenta salários-mínimos, razão pela qual incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, aduz o Agravante a nulidade da citação, porquanto a carta com aviso de recebimento foi enviada a endereço diverso do qual reside, além de não ter sido por si recebido, mas por terceiro.

Não obstante, em que pese haver plausibilidade sobre a aventada irregularidade no recebimento da carta de citação, denota-se que o Agravante apresentou embargos à execução, o que caracteriza comparecimento espontâneo que supre o eventual vício de citação para efeitos de integração da lide executiva.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONFIGURADO ART. 854 DO CPC POSSIBILIDADE ANTE A TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os agravantes/executados tiveram ciência inequívoca da existência da ação de execução, na medida em que apresentaram embargos à execução, conforme se infere da petição acostada por cópia às fls. 153/162, o que configura o comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, suprindo a falta ou nulidade da citação.

2. Com a apresentação dos embargos à execução é possível notar que os agravantes tiveram integral conhecimento da existência da demanda, viabilizando o exercício do direito de defesa, impondo-se a rejeição do pleito de nulidade.

3. A medida prevista no art. 854 do Código de Processo Civil apenas dispensa a ciência prévia do executado em relação à indisponibilidade de ativos, mas pressupõe que antes tenha havido a triangulação da relação processual. Reconhecido o comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos, suprindo a citação, não há como reconhecer a nulidade do procedimento adotado pelo Magistrado.

4. Não há nulidade da penhora em razão da ausência de intimação dos executados, nos termos dos inc. I e II,do § 3º, do art. 854, do CPC, porquanto os executados, ora agravantes, opuseram embargos à execução, oportunidade na qual fora alegado a ausência de citação e o excesso de execução, nada aduzindo acerca da impenhorabilidade da quantia tornada indisponível ou da indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

5. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AI: 00274954620188080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 25/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE APELO VIA FAX – PRAZO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – PENHORA – CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INDISPONIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – A Lei nº 9.800/1999, que regulamenta a interposição de recursos por fac-símele, autoriza a apresentação dos originais em juízo até cinco dias após a data do término do prazo recursal. Preliminar de intempestividade rejeitada.

II – “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 STJ).

III – A jurisprudência do C. STJ é pacífica pela impossibilidade de penhora antes da citação; todavia, o comparecimento espontâneo do devedor, com a oposição de embargos, supre a ausência de citação, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/73.

IV – Se o executado, mesmo após comparecer espontaneamente com a oposição de embargos, não paga a dívida nem oferece bens a penhora, é viável a indisponibilidade de seus bens no limite do débito com vistas a garantir a execução, conforme autoriza o art. 185-A do CTN.

V – Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação, 038100043207, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2017, Data da Publicação no Diário: 08/08/2017)

Deste modo, não vislumbro plausibilidade na tese de nulidade do processo executivo em razão da irregularidade apontada, razão pela qual não serve a referida tese para conferir efeito suspensivo aos embargos e obstar o prosseguimento da execução.

De outro lado, infere-se dos autos da ação de execução fiscal de origem que foi realizada a busca de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
e que ensejou o bloqueio do valor de R$ 29.248,94 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

O Agravante, por sua vez, opôs insurgência ao bloqueio efetivado, aduzindo, em síntese, que se trata de verba depositada em conta poupança, sendo impenhorável o valor nela depositado de até quarenta salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, através da decisão vergastada, rejeitou o pleito formulado pelo Agravante, consignando, em síntese, que “
a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado não está, no momento, comprovada, pois ausente prova que comprove que todo o numerário encontrado provém de aposentadoria, tampouco que está acautelado em conta poupança.
”.

Todavia, a mais recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem conferido interpretação extensiva ao inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, para considerar impenhoráveis os valores contidos não apenas em caderneta de poupança, mas também em qualquer outra aplicação financeira.

Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.412/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação contra legem.

2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro.

3.A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes.

4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.

5. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Ademais, observa-se dos autos que o Agravante ofereceu bem imóvel como garantia do débito exequendo, cabendo ao Juízo
a quo
, após oitiva da parte exequente, decidir sobre a manutenção ou não do respectivo bem como garantia.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de acolher a tese de impenhorabilidade do valor objeto da constrição e determinar a liberação dos montantes respectivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.